Tribunal: TJMT
Processo: 0008668-75.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008668-75.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 534.221.479-34 (APELADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), SONIA MARIA RIVOLI DA SILVA - CPF: 008.911.411-62 (APELADO), MARIO JORGE FERNANDES PEREIRA - CPF: 065.703.801-68 (APELANTE), DALVA AMORIM PEREIRA - CPF: 022.543.291-97 (APELANTE), RONALDO RAUEL MANCHINI - CPF: 329.026.709-15 (APELANTE), NICANOR LEOPOLDO NUNES - CPF: 007.275.121-53 (APELANTE), CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR - CPF: 009.618.191-54 (ADVOGADO), CELSO LEOPOLDO NUNES - CPF: 384.811.701-00 (APELANTE), ESPÓLIO DE NICANOR LEOPOLDO NUNES (APELANTE), NICANOR LEOPOLDO NUNES - CPF: 007.275.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JACIARA FERREIRA MATOS - CPF: 077.701.891-87 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CELSO LEOPOLDO NUNES - CPF: 384.811.701-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIO JORGE FERNANDES PEREIRA - CPF: 065.703.801-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DALVA AMORIM PEREIRA - CPF: 022.543.291-97 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO RAUEL MANCHINI - CPF: 329.026.709-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE USUCAPIÃO JULGADA PROCEDENTE – APELOS DOS REQUERIDOS – LEGITIMIDADE DA APELANTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO APRAZADA NÃO REALIZADA – LEGÍTIMA EXPECTATIVA DAS PARTES – IMPERIOSA NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DAS TESES APRESENTADAS – PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA –
RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR A RETOMADA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
.

Diante do que foi expendido e decidido nesta data no apelo da oposição conexa nº. 0001389-04.2018.8.11.0003, impõe-se reconhecer a legitimidade da apelante, posto que ela comparece e peticiona arguindo os fatos que substanciam sua pretensão defensiva, peça que, em que pese não esteja nominada como contestação, à luz da instrumentalidade claramente faz as vezes desta defesa, o que regularmente habilita tal questão a ser apreciada na seara adequada desta demanda de usucapião.

Ponderando os argumentos apresentados pelos requeridos/apelantes, infere-se premente a realização de audiência de instrução, isto para o fim de, em prestígio ao contraditório e ampla defesa, lhes proporcionar a possibilidade de demonstrar a substância ou não da tese de alegada precariedade da posse exercida pelos autores/apelados, além da presença ou não dos requisitos essenciais da usucapião almejada, não servindo, para tal finalidade, a mera juntada de provas materiais, elementos probatórios que devem ser corroborados pela prova oral.

No feito foram aprazadas por diversas ocasiões audiência de instrução, a qual por diversos motivos deixou de ser realizada, sendo a última o sobrestamento do feito em razão do óbito do requerido, circunstância que, a despeito de regularizada com habilitação do representante do espólio, não foi seguida da realização da audiência de instrução anteriormente determinada, havendo legítima expectativa das partes de que tal ato probatório seja efetivamente realizado.

Acolhida preliminar recursal de cerceamento de defesa, anulada a sentença e determinada a retomada da instrução. Demais preliminares e teses prejudicadas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008668-75.2017.8.11.0003

APELANTES:

ESPÓLIO DE NICANOR LEOPOLDO NUNES E JACIARA FERREIRA MATOS

APELADOS:

MÁRCIO ANTÔNIO DA SILVA E SÔNIA MARIA RIVOLI DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
ESPÓLIO DE NICANOR LEOPOLDO NUNES e JACIARA FERREIRA MATOS
,

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação de Usucapião nº. 0008668-75.2017.8.11.0003, que julgou procedente a pretensão de usucapião em favor da parte apelada/autora
“para o fim de declarar a favor dos autores a USUCAPIÃO das áreas devidamente descritas e caracterizadas na petição inicial”
, bem como condenar
“requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com amparo no artigo 85, § 8º do CPC”
.

Nas razões do apelo de Id. 166965454 o
ESPÓLIO DE NICANOR LEOPOLDO NUNES
,
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por ofensa à vedação de decisão surpresa.

Também em sede preliminar, invoca a ocorrência de cerceamento de defesa por não ter sido dada oportunidade de produção de provas em audiência de instrução, a qual foi suspensa e posteriormente não se realizou, prejudicando a comprovação das teses apresentadas.

No mérito, argumenta a improcedência da pretensão da pretensão de usucapião, sob o fundamento de que não estão satisfeitos os requisitos legais e porque a posse dos autores/apelados decorre de cessão à título gratuito, o que a torna precária e insuscetível de usucapião.

Nas razões do apelo de Id. 166965460, a apelante
JACIARA FERREIRA MATOS
sustenta as mesmas preliminares do espólio recorrente, e acrescenta a necessidade da sua inclusão no polo passivo da demanda primeva, e no mérito, reforça a tese de improcedência da pretensão da pretensão de usucapião, ante a inexistência da comprovação dos requisitos necessários.

Pedem sejam conhecidos e providos os apelos para:
“a) Acolher a preliminar de cerceamento de defesa, em decorrência do princípio da não surpresa do julgamento e anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo a quo para que oportunize o Apelante se manifestar sobre o julgamento antecipado feito, forte nos fatos e fundamentos exposto; b) Caso seja, superada da preliminar de cerceamento de defesa, em decorrência do princípio da não surpresa, acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo a quo para que seja produzida a prova testemunhal, que fora deferida nos autos, designada e redesignadas várias vezes; mas que de forma surpresa a magistrada julgou o processo sem a realização da prova deferida; c) No mérito, em atenção ao princípio da eventualidade, reformar integralmente a sentença vergastada, julgando improcedente a ação de usucapião rural, posto que os Apelados não preenchem os requisitos autorizadores para a declaração da aquisição da propriedade através da usucapião; d) Inverter o ônus sucumbencial”
(sic).

Certidões de recolhimento do preparo recursal nos Ids. 167805766 e 167907656.

Intimada, a parte apelada apresenta contrarrazões no Id. 166965463, pela rejeição das preliminares aviadas e manutenção incólume da sentença recorrida, com majoração dos honorários na seara recursal.

Encaminhados os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra da Procuradora
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, deixa de manifestar no feito, por não vislumbrar interesse público (Id. 171903153).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de apelos interpostos contra sentença que julgou procedente pretensão de usucapião ajuizada pelos apelados/autores.

Pois bem.

Primeiramente, diante do que foi expendido e decidido nesta data no apelo da oposição conexa de nº. 0001389-04.2018.8.11.0003, impõe-se reconhecer a legitimidade da apelante Jaciara Ferreira Matos, posto que ela comparece (Ids. Num. 166965432 - Pág. 60/61) e peticiona arguindo os fatos que substanciam sua pretensão defensiva (Id. 166965437), peça que, em que pese não esteja nominada como contestação, à luz da instrumentalidade claramente faz às vezes desta defesa, o que regularmente habilita tal questão a ser apreciada na seara adequada desta demanda de usucapião.

Destarte, inclua-se a apelante Jaciara Ferreira Matos no polo passivo da demanda.

De outra feita, sem delongas, analisando as teses recursais aviadas e o teor dos autos, especialmente dos atos processuais praticados e aprazados na instância singela, infiro que é o caso de acolher a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar a realização de instrução.

Nesta toada, ponderando os argumentos apresentados pelos requeridos/apelantes, infere-se premente a realização de audiência de instrução, isto para o fim de, em prestígio ao contraditório e ampla defesa, lhes proporcionar a possibilidade de demonstrar a substância ou não da tese de alegada
precariedade da posse
exercida pelos autores/apelados, além da presença ou não dos requisitos essenciais da usucapião almejada, não servindo, para tal finalidade, a mera juntada de provas materiais, elementos probatórios que devem ser corroborados pela prova oral.

Inclusive, corrobora tal ilação o fato de que no feito foram aprazadas por diversas ocasiões audiência de instrução, a qual por diversos motivos deixou de ser realizada, sendo a última o sobrestamento do feito em razão do óbito do requerido Nicanor Leopoldo Nunes (Id. 166965435), circunstância que, a despeito de regularizada com habilitação do representante do espólio (Ids. 166965444, 166965444 e 166965446), não foi seguida da realização da audiência de instrução anteriormente determinada, havendo legítima expectativa das partes de que tal ato probatório seja efetivamente realizado.

Guardadas as devidas proporções dos casos, segue orientação jurisprudencial sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – CITAÇÃO DA DENUNCIADA DEPOIS DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
JULGAMENTO SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO – MATÉRIA DE FATO – INSTRUÇÃO NECESSÁRIA – PRELIMINAR ACOLHIDA
– RECURSO DA LITISDENUNCIADA PROVIDO E RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a oitiva de testemunhas, considerada essencial para comprovar matéria de fato alegada pela parte autora
.”
(N.U 0019183-41.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA –
EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ALEGADA COMO MATÉRIA DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL DEFERIDA EM AUDIÊNCIA PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE O FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
– PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...] O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes a produção de prova anteriormente deferida constitui cerceamento ao direito de defesa. [...]”. (AgRg no AREsp 661.692/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04.08.2017)
.”
(N.U 0000128-71.2003.8.11.0086, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - MATÉRIA DE FATO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA
- RECURSO PROVIDO.

Existindo matéria de fato a ser provada por oitiva de testemunha, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa
.”
(N.U 0004011-49.2012.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa,
ANULO
a sentença exarada,
RECONHEÇO
a legitimidade da apelante Jaciara Ferreira Matos e
DETERMINO
que seja retomada a instrução processual, propiciando aos apelantes/requeridos e apelados/autores a produção de prova de oral, a fim de demonstrarem suas teses e alegações contrapostas.

Por conseguinte, reputo prejudicada a análise das demais teses arguidas pelas partes.

Como o feito deve prosseguir com a instrução na instância singela, descabido o arbitramento de honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023